Tribunal: TJMT
Processo: 1007338-75.2021.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007338-75.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EMERSON FLORES DA MOTA MACIEL MENEZES - CPF: 691.187.952-34 (APELANTE), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA BRUNO - CPF: 913.248.071-72 (APELANTE), KLISMANN MARCOS RIBAS NOGUEIRA - CPF: 027.309.351-77 (APELANTE), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS - CPF: 566.957.564-49 (APELADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL – INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 48/2003 EM DETRIMENTO DA LEI GERAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – DENEGAÇÃO DA ORDEM – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO - ANÁLISE SINGULAR EQUIVOCADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PROCESSAMENTO DO
WRIT
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO - SENTENÇA ANULADA .

Preenchidos os requisitos para o processamento do remédio constitucional, é incabível na análise meritória do
writ
a denegação da ordem com fundamento de natureza de tutela antecipada, consistente na
vedação expressa dada pelo §2º do art. 7º da Lei 12.016/2009.

O aumento ou extensão de vantagens é vedado na fase inicial do
mandamus
, devendo a questão ser decidida em sede de sentença de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EMERSON FLORES DA MOTA MACIEL MENEZES E OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1007338-75.2021.8.11.0006, denegou a ordem, cujo objeto era o recebimento da gratificação de produtividade fiscal.

Em suas razões recursais os apelantes alegam que é incabível a diferenciação salarial entre fiscais de obras, postura e defesa do consumidor, tendo em vista a violação à isonomia, e aos artigos 5º e 37,
caput
, inciso XII, ambos da Constituição Federal, bem como aos artigos 5º, inciso IV e §3º c/c artigo 40,
caput
, inciso XXII, ambos da Lei Complementar Municipal nº48/2003.

Informam que funções referentes aos profissionais de desenvolvimento municipal são compostas por cinco cargos descritos no Anexo VIII da Lei Complementar nº48/2003, estando, dentre eles, o cargo de agente de arrecadação e fiscalização municipal, composto pelos fiscais de obra e postura, fiscal de tributos e fiscal de vigilância sanitária.

Afirmam que o art. 40,
“caput”
e inciso XXII, da mesma Lei garante aos profissionais de desenvolvimento do município, que exercem as funções descritas no quadro do Anexo VII, o recebimento de adicional de produtividade fiscal, sendo, portanto, devida a pleiteada isonomia salarial consoante ao recebimento da citada gratificação.

Sustentam a inexistência de correlação entre a Lei Complementar Municipal nº 48/03 e os Decretos nº 132/2017, 133/2017 e 538/2020, pois não regulamentam a Lei Complementar nº 48/03.

Argumentam, ainda que um direito previsto em lei complementar não pode ser relativizado por decreto, pois este é norma inferior.

Por fim, requerem que a reforma da
“sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial os Impetrantes, ora Apelantes, no que tange ao reconhecimento do direito do recebimento da gratificação de produtividade fiscal.”

Contrarrazões apresentadas no Id. 174836192

Instada a manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 181129679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ponto central do presente feito é saber se EMERSON FLORES DA MOTA MACIEL MENEZES, ADRIANO DA SILVA BRUNO e KLISMANN MARCOS RIBAS NOGUEIRA, ora apelantes, servidores públicos do
MUNICÍPIO DE CÁCERES,
que exercem a função de “
Fiscal de Obras e Postura”
e estão lotados na secretaria Municipal de Fazenda, possuem direito líquido e certo ao recebimento de gratificação denominada de produtividade fiscal.

Os pedidos formulados na exordial ordinária estão assim redigidos, conforme id. 151559277:

Por todo o fático e jurídico acima exposto, digno-me a requerer de Vossa Excelência:

a) seja recebido o presente Mandado de Segurança, por preencher os requisitos do art. 319 do CPC, bem como o mandamento constitucional inserto no art. 5º, inciso LXIX;

b) seja concedida liminarmente a segurança, sendo reconhecida a vigência da Lei Complementar Municipal no. 48/2003, determinando sua aplicação e conferindo isonomia salarial entre os Fiscais de Obras e Postura (...) e os Impetrantes, nos termos do art. 5º, caput, da Constituição Federal, c/c. aos arts. 5º, inciso IV, e § 3º da citada LC 48/2003 conferindo a estes todos os direitos salariais daqueles;

c) seja a Impetrada intimada a prestar informações no prazo legal, bem como informar nos autos memorial descritivo do patamar Salarial, bem como de todos os adicionais e vantagens pecuniárias conferidas aos Fiscais de Tributos e de Obras e Postura;

d) no mérito requer seja confirmada a liminar com o reconhecimento da vigência da Lei Complementar no. 48/2003, sendo determinado à administração pública a conferir isonomia salarial entre os Fiscais da Obras e Postura do Município de Cáceres, assegurando aos Impetrantes os mesmos direitos salariais daqueles.

Dá se à causa para fins fiscais o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Termos em que,

Pede deferimento.”

A sentença foi prolatada no dia 1/05/2022 e contém a seguinte parte dispositiva:

(...) Sem delongas, a questão tratada nos autos foi devidamente analisada quando do indeferimento da liminar, mantendo-se o entendimento dessa Magistrada e, desse modo, o convencimento inicial somente seria alterado caso a requerente apresentasse documentos novos que infirmassem essa compreensão exordial ou, ainda, caso houvesse alguma alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido.

No entanto, não houve qualquer dessas situações, razão pela qual adoto, como razão de decidir, os argumentos expostos na aludida decisão de id nº 66262501: (...)

Sem mais delongas, entendo pelo indeferimento da liminar ante a vedação expressa dada pelo §2º, do art. 7º, da Lei 12.016/2009, que impede nesta fase inicial o aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, devendo a questão ser decidida apenas em sede de sentença de mérito. Vejamos:

Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

§ 2
o
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
(grifei)

O impedimento se dá pelo risco de irreversibilidade previsto no art. 300, §3º, do CPC/2015, uma vez que se dispendidos tais valores pela administração pública, em caso posterior de indeferimento do
mandamus
o risco da não devolução dos valores e o possível prejuízo ao erário público é altíssimo, não podendo, assim, ser a liminar deferida. Eis o que dispõe o dispositivo citado:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO - PRONUNCIAMENTO DA ORIGEM QUE CONCEDEU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - CONCESSÃO QUE ACARRETA NO AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS - VEDAÇÃO LEGAL.
Impossível a concessão, por meio de tutela de urgência, de gratificação ou adicional, já que, por acarretar no pagamento de uma verba até então não recebida, acaba por configurar o aumento ou extensão de vantagens por meio de medida liminar, o que é vedado pelo ordenamento, mormente pelo contido no art. 7º, §§ 2º e 5º da Lei nº 12.016/2009; art. 1º, caput, da Lei nº 8.437/92; e art. 1º da Lei nº 9.494/97
(nesse sentido: TJSC, AI nº 4008792-70.2016.8.24.0000, rel. Des. Sérgio Roberto Basch, j. em 30.05.2017; AI nº 0031494-78.2016.8.24.0000, rel. Des. Odson Cardoso Filho, j. em 09.03.2017; AI nº 2015.008001-1, rel. Des. Jaime Ramos, j. em 23.04.2015). MEDIDA QUE TAMBÉM SE MOSTRA IRREVERSÍVEL - INEXISTÊNCIA DE GARANTIA ACERCA DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SITUAÇÃO QUE PODERÁ ACARRETAR EM PREJUÍZOS AO ERÁRIO - RECURSO PROVIDO.
O deferimento de medida liminar para pagamento de gratificação traz consigo um grande risco de irreversibilidade, na medida em que, caso julgado improcedente o pedido, a quantia dificilmente retornará aos cofres públicos, trazendo evidente prejuízo ao erário
(TJSC, AI nº 4012306-31.2016.8.24.0000, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. em 13.06.2017; AI nº 4003251-56.2016.8.24.0000, rel. Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. em 24.08.2017). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0033811-49.2016.8.24.0000, de Abelardo Luz, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara de Direito Público, j. 28-09-2017). (grifei)

Assim, deverá o pleito liminar ser indeferido em razão da expressa vedação legal.

É como decido!

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência almejada devido à expressa vedação imposta pelo o art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009 e art. 300, §3º, do CPC/2015.

Com espeque no art. 7.º, I, da Lei n. 12.016/2009, notifique-se a autoridade impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações que julgar pertinentes.

Cumpra-se com o disposto do inciso II do mesmo dispositivo, enviando-lhe ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

Sem prejuízo do disposto acima, colha-se o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 12.016/2009.

Processo gratuito por força do art. 10, XXII, da Constituição Estadual do Mato Grosso.

Por fim, concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.
”

POSTO ISSO
,
DESACOLHO
a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que
JULGO
IM
PROCEDENTE
o pedido formulado pelo impetrante, DENEGANDO A SEGURANÇA,
CONFIRMANDO
a liminar indeferida.

ISENTO
as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ.

P.R.I.C. CIÊNCIA
ao MPE.” (id. 151559339)

Os pedidos recursais estão assim formulados:

“(...)
Em virtude do exposto, os Apelantes requerem que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial dos Impetrantes, ora Apelantes, no que tange ao reconhecimento do direito do recebimento da gratificação de produtividade fiscal.

Termos em que,

Pede deferimento.(...)
(id. 151559058)

Inicialmente, passo a análise da remessa necessária da sentença.

No caso, analisando os autos verifico que a sentença merece reforma em remessa necessária.

Explico.

O ato sentencial teve como fundamento para julgar improcedente os pedidos,
a vedação expressa dada pelo §2º, do art. 7º, da Lei 12.016/2009, que impede na fase inicial, a saber, na análise de pedido de liminar, o aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, devendo a questão ser decidida apenas em sede de sentença de mérito.

Contudo, ao analisar o mérito, sequer discorreu uma frase sobre o objeto meritório, qual seja o direito dos apelantes à isonomia salarial no que tange ao reconhecimento de recebimento da gratificação de produtividade fiscal.

Importante, mencionar que em nenhum momento as partes pleitearam pagamento de vantagem, mas somente o reconhecimento do direito, logo, não estamos diante das hipóteses das Súmulas n.º269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

Outrossim, analisando os autos, vê-se que resta comprovada toda documentação apta para julgamento do mérito, de modo que o direito pleiteado aparentemente encontra previsão no art. 5º, §3º c/c art. 40, III, da Lei Complementar Municipal nº 48/03.

À vista disso, verifica-se que os interessados preenchem os requisitos necessários para que tenham o remédio constitucional devidamente

analisado e processado pela via mandamental, uma vez que a gratificação de produtividade fiscal está prevista na Lei Complementar nº 48/03, qual dispõe sobre a criação do plano de cargo, carreira e salários dos profissionais de desenvolvimento municipal do Município de Cáceres.

Nesse sentido, outra solução não há senão anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Em sendo a sentença anulada para que os autos retornem á origem, resta prejudicada a análise do recurso aviado pelos apelantes.

Ante o exposto,
julgo prejudicado o recurso de apelação
apresentado e,
em remessa necessária
,
anulo a sentença

para determinar o
retorno dos autos à origem
,

para que ali o mandado de segurança tenha o seu trâmite regular, respeitando-se o devido processo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024